Tribunal: TJBA
Processo: 8129884-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129884-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SOCIEDADE CARNAVALESCA TALISMA S/C

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXERCÍCIOS DE 1994 A 1996. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO ADMINISTRATIVAMENTE E POSTERIORMENTE RESTABELECIDO POR DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES CONSOLIDADOS DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
O prazo prescricional para ajuizamento de execução fiscal de crédito tributário restabelecido por sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão judicial, nos termos do art. 174 do CTN.

II.
No caso concreto, o trânsito em julgado da Ação Civil Pública nº 0119304-05.2005.8.05.0001, que declarou a nulidade do ato administrativo de extinção do crédito tributário, ocorreu em 09/08/2018, enquanto a execução fiscal somente foi ajuizada em 27/09/2023, configurando-se a prescrição direta prevista nos arts. 174 e 156, V, do CTN.

III.
Precedentes consolidados deste Tribunal de Justiça em situações fáticas idênticas.

IV.
Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação Cível nº 8129884-25.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
o Município de Salvador e como
Apelada
a Sociedade Carnavalesca Talismã S/C.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia, data registrada em sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora